Tribunal: TJMT
Processo: 40283-21.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 21/01/2021
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
21/01/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 674976-3 / 2021
Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80402837920198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80402837920198110001
Requerente: SANY YOSHITO MATUBARA DE JESUS
Requerido: OPUS PONTAL AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Beneficiário: ANDREY FERNANDES MARQUES
Conta Judicial 3800103515199
Valor: R$ 6.327,84 (seis mil e trezentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos)
Autorizado: CARMONA E AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 35.092.987/0001-04
Data de Emissão: 21/01/2021
Titular Conta CARMONA E AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 35.092.987/0001-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4425 195979 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1139900548 1/1